Tribunal: TJSP
Processo: 2372964-44.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Urgência
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Embargos de declaração – recurso de fundamentação vinculada - inexistência manifesta de vícios de atividade embargáveis no texto do acórdão – arbitramento de multa cominatória que não consubstancia erro material suscetível de correção – aclaratórios não conhecidos